Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-30.2020.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000236-30.2020.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ORIDES MARTINS - CPF: 619.920.119-15 (RECORRIDO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO NA DÍVIDA ATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E/OU REGULARIDADE DO DÉBITO – ILEGALIDADE DO PROTESTO –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – INDICES APLICADOS AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Os índices aplicados aos juros e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que declarou a inexistência do débito
sub judice
, bem como, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
decorrentes do protesto indevido do nome da parte recorrida por débito inexistente
(R$ 161,25).

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita e dos danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório.

2.3. Pleiteia a aplicação de juros e correção monetária conforme artigo 1-F da Lei 9.494/97, alterado pela lei 11.960/09.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, a mesma funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático
a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória,

na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita e dos danos morais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, embora a parte recorrente alegue se tratar de débito decorrente de tarifa de serviço de saneamento básico,
a mesma se limita a afirmar que o recorrido efetuou o parcelamento do débito junto a recorrente e que devido a isso o apontamento seria devido, todavia, em nenhum momento discorre sobre a regularidade da cobrança e/ou que o serviço foi contratado/utilizado pela recorrida.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida, no que se refere à origem do débito
sub judice
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.2.
Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.3.
Pleiteia a aplicação de juros e correção monetária conforme artigo 1-F da Lei 9.494/97, alterado pela lei 11.960/09.

A sentença determinou que sobre o valor fixado a título de dano moral incida juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data.

Pois bem. Inicialmente, tendo em vista que, no caso dos autos a condenação se deu com o protesto da dívida no cartório de serviço notarial, entendo que em relação ao momento de incidência da correção monetária, a Súmula 362 do STJ estabelece que deve se dar a partir do arbitramento, e no que tange aos juros moratórios, por se tratar o caso de responsabilidade extracontratual, aplica-se a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que como termo inicial a data do evento danoso, conforme estabelecido na r. sentença fustigada, senão vejamos:

“Súmula 362 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

“Súmula 54 do STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — verbete nº 54 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça — INCIDÊNCIA — SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO — ACÓRDÃO PARADIGMA REsp nº 903258/RS — NÃO CONSTATAÇÃO. Não demonstrada a superação de súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide os juros de mora desde a data do evento danoso, quando se tratar de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual. Recurso não provido”. (TJMT - N.U 0100976-08.2018.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS [...] JUROS MORATÓRIOS – MARCO INICIAL – EVENTO DANOSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ – OBSERVÂNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.960/2009 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. O valor do dano moral deve estar vinculado às circunstâncias do caso concreto, demonstrado que o quantum indenizatório excede às peculiaridades do caso, o valor deve ser minorado, mantendo patamares uníssonos quando se está a tratar de eventos danosos da mesma natureza (RAC n.º 145782/2012). 10. Não cabe o reconhecimento do dever de indenizar do Apelado em relação aos danos materiais, se não restaram suficientemente minimamente comprovados, por meio de laudos, orçamentos, custos de reparos e/ou a comprovação da ocorrência do dano. 11. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual , a incidência dos juros moratórios tem início a partir do evento danoso e não da citação, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 12. Os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.960/2009, correspondendo, consequentemente, aos índices oficiais de remuneração básica de juros aplicáveis à caderneta de poupança”. (TJMT - N.U 0000485-65.2012.8.11.0044, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Todavia, em relação aos índices aplicados o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).

Com efeito, entendo que, deve ser acolhido o pleito de aplicação da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora, e ainda, a alteração do incide aplicação para correção monetária para o IPCA-E, a qual pode ser realizada de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA HOSPITALAR. QUEIMADURAS EM RECÉM NASCIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 512 E 515 DO CPC/73 FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. [...] 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a alteração do termo inicial dos juros de mora pelo Tribunal de origem, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não configura reformatio in pejus. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 832.696/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 24/11/2015).

Desse modo, os índices aplicados devem observar o entendimento consolidado no TEMA 810, qual seja, IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
determinar que
o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022